Tribunal: STF
Processo: HC 217075
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Nulidade. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 49.740/2022. 



    Em 29.6.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do feito. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sonia Mara Falcão em favor de Luiz Roberto Falcão, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 634.683/PR (evento 16).



    O Paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato e fraude processual, tipificados no art. 171 e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.



     Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 171 (FATO 1) E 347, PARÁGRAFO ÚNICO (FATO 2), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O MENCIONADO PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECLUSÃO. 



    1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.



    2. Deveras, o agravante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ a Defesa alega, em síntese, nulidade processual por falta de exame de corpo de delito. Pontua ‘a existência de dúvida mais do que razoável acerca da materialidade do crime’. Ressalta a possibilidade de ‘a Ação Penal ser anulada a partir da r. Sentença inclusive, determinando-se a realização da indispensável perícia’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, observo que a tese defensiva não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “Não houve qualquer manifestação acerca da suposta nulidade processual, por cerceamento ao direito de defesa do agravante. Ressalte-se, inclusive, que tal silêncio atrai também o fenômeno da preclusão. Nesse palmilhar, há óbice processual ao conhecimento da impetração, tendo em vista que a instância antecedente, em nenhum momento, pronunciou-se sobre as matérias agitadas pela defesa, o que impede a sua apreciação, de forma originária, por este Sodalício ”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora